Tribunal: TJSP
Processo: 2145708-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento – Decisão que deferiu liminar para imediata desocupação – Manutenção – Cabimento - Contrato desprovido de qualquer garantia - Requisitos exigidos pelo §1o, IX, do art. 59, da Lei no 8.245/91 – Presença – Viabilidade do despejo imediato – Questão relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita que não foi

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento – Decisão que deferiu liminar para imediata desocupação – Manutenção – Cabimento - Contrato desprovido de qualquer garantia - Requisitos exigidos pelo §1o, IX, do art. 59, da Lei no 8.245/91 – Presença – Viabilidade do despejo imediato – Questão relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita que não foi apreciada na decisão recorrida e não pode ser objeto de análise, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Recurso da ré desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145708-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
REGINA MONTEIRO, são agravados FERNANDO DE AGUIAR TANAKA e
DIUALE COSTA CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145708-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2

42.393
Agravo de Instrumento no 2145708-52.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Juízo de origem: 7a Vara Cível
Ação n.o 1010748-94.2020.8.26.0577
Agravante: Regina Monteiro
Agravados: Fernando De Aguiar Tanaka e outro
r
EMENTA: Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por
falta de pagamento Decisão que deferiu liminar para imediata
desocupação Manutenção Cabimento - Contrato desprovido
de qualquer garantia - Requisitos exigidos pelo §1o, IX, do art. 59,
da Lei no 8.245/91 Presença Viabilidade do despejo imediato
Questão relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita que
não foi apreciada na decisão recorrida e não pode ser objeto de
análise, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Recurso da ré desprovido, na parte conhecida.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 19/20, proferida nos autos da ação de despejo com
pleito cumulado de cobrança proposta por Fernando de Aguiar Tanaka e
outra em face de Regina Monteiro, que deferiu a liminar para imediata
desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante
caução em valor equivalente a 3 meses de aluguel.
Requereu a ré, em síntese, a concessão da gratuidade
judiciária, de antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para
suspensão dos efeitos do decisum, até o fim das restrições decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145708-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pandemia, ou, subsidiariamente, até o fim do período acordado entre as
partes (agosto/2020).
Haja vista os documentos juntados às fls. 15/18, restaram
deferidos os benefícios da justiça gratuita à recorrente, no tocante ao
processamento do presente reclamo.
Recebido no efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 65/95, com impugnação à justiça
gratuita e pedido de condenação da agravante nas penas por litigância de
má-fé.
É o relatório.
O recurso, na parte conhecida, não comporta acolhimento.
O pedido de despejo liminar encontra respaldo no art. 59, §
1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, com as modificações introduzidas pela
Lei no 12.112/09, que prevê a possibilidade de desocupação liminar
mediante prestação de caução de três alugueres, nos casos de despejo por
falta de pagamento e inexistência de garantia locatícia, conforme
transcrição que segue:
“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145708-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar
para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da
parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três
meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
...
IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios da
locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das
garantias previstas no art. 37, por ter sido contratada ou em caso de
extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente do motivo”.
(grifos não originais)
Verifica-se, no caso dos autos, que o contrato de locação foi
garantido por caução, cuja quantia já teria sido compensada com débitos
anteriores, como admitido por ambas as partes.
Constata-se, ainda, que a agravante está em débito desde
período anterior à pandemia, dezembro de 2019 (fls. 21/34) e, quando da
propositura da ação, segundo informações dos agravados, a dívida perfazia
o total de R$ 12.566,16.
A própria agravante admite que deixou de arcar com as
obrigações contratuais aduzindo dificuldade financeira agravada pela
pandemia ocasionado pela COVID-19, certo ainda que não restou
comprovado o alegado acordo firmado entre as partes para desocupação
em agosto de 2020, negado pelos autores em contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145708-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Destarte, tratando-se de despejo por falta de pagamento e
preenchido o requisito do inciso IX, acima referido, revela-se imperiosa a
manutenção da medida liminar.
De outro vértice, de rigor consignar que o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita sequer foi analisado pelo Juiz
do processo e, portanto, não pode ser objeto de decisão por este relator, sob
pena de supressão de grau de jurisdição, certo que ao receber o presente
recurso foram deferidas tais benesses apenas para processamento do
presente reclamo.
Não há se falar, por fim, em condenação da agravante no
pagamento de multa por litigância de má-fé, eis que não comprovado, por
ora, que tenha agido com dolo ou culpa grave.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica